Tribunal: STF
Processo: RE 1571847
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra decisão que não conheceu de mandado de segurança por falta de previsão legal. 



    Decido. 



    Não merece prosperar a irresignação, haja vista que, nos termos do artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recurso extraordinário é cabível apenas contra decisão proferida em última ou única instância, o que não é o caso dos autos, uma vez que a petição de mandado de segurança não foi conhecida por decisão monocrática do Relator do feito principal.



    Assim, tal julgado ainda dava margem à interposição de agravo interno (artigo 557, § 1º, do Código de Processo Civil). Incidência da Súmula nº 281 desta Corte, que assim dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. 



    Sobre o tema, anote-se: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL. APELO EXTREMO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRETENDIDA CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.438.598/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO STJ. ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Cumpre ao recorrente esgotar todos os recursos ordinários cabíveis nas instâncias ordinárias. No caso, o Recurso Extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RESP 1.334.254/BA, o que atrai o óbice descrito na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.708/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/06/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.122.545/RO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/08/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO IMPUGNADA. MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. SÚMULA 281 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso de agravo. Não esgotamento da via recursal ordinária (Súmula 281 do STF). II – Agravo regimental improvido” (ARE nº 788.525/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014).



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso, por se mostrar manifestamente incabível, autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fraude ao caráter competitivo do procedimento licitatório. Art. 90 da Lei 8.666/1993, vigente à época. I. Caso em exame: 1. Novo agravo interno agora contra acórdão que rejeitou embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, todos deduzidos pelos ora agravantes. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento às apelações deduzidas pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de recorribilidade do agravo interno no recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir: 4. Exsurge manifestamente incabível, nos termos dos artigos 1.042 do Código de Processo Civil e 317 do RI/STF, a interposição de novo agravo interno em recurso extraordinário com agravo de acórdão proferido por esta Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal que, no caso, rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo opostos pelos ora agravantes. Precedentes. 5. Recurso protelatório, que busca rediscutir tema já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. IV. Dispositivo: 6. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (ARE nº 1.546.265/RS-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/10/2025).



    “DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem” (RE nº 1.525.738/DF-AGR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 30/04/2025).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação.



    Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente